Tribunal: STJ
Processo: 0741095-96.2020.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182887 - DF (2024/0428386-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DARCYMAR SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES E OUTRO(S) -
DF017844
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA
VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO.
PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.150/STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
DESFALQUE. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais, tendo por fundamento a
existência de valores supostamente devidos em razão da má gestão de sua
conta PASEP. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente
reconhecendo a prescrição da pretensão da agravante. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.
1.895.936/TO, vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o
seguinte entendimento: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
ad causam
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep,
saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques
em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional
decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
" Nesse sentido: (REsp n. 1.895.936/TO,
individual vinculada ao Pasep.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
,
13/9/2023
DJe de
.)
21/9/2023
Documento eletrônico VDA50424627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c457a8c4-761b-4eb3-9799-1841f27a648f

III - Para rever as conclusões do acórdão ora recorrido, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c457a8c4-761b-4eb3-9799-1841f27a648f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182887 - DF (2024/0428386-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DARCYMAR SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES E OUTRO(S) -
DF017844
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA
VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO.
PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.150/STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
DESFALQUE. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais, tendo por fundamento a
existência de valores supostamente devidos em razão da má gestão de sua
conta PASEP. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente
reconhecendo a prescrição da pretensão da agravante. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.
1.895.936/TO, vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o
seguinte entendimento: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
ad causam
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep,
saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques
em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional
decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
" Nesse sentido: (REsp n. 1.895.936/TO,
individual vinculada ao Pasep.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
,
13/9/2023
DJe de
.)
21/9/2023
Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

III - Para rever as conclusões do acórdão ora recorrido, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a
Na origem, a parte autora, em
, ajuizou ação ordinária com valor
14/12/2020
da causa atribuído em R$ 241.317,44 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e
dezessete reais e quarenta e quatro centavos), objetivando o pagamento de indenização
por danos materiais e morais, tendo por fundamento a existência de valores supostamente
devidos em razão da má gestão de sua conta PASEP.
Na primeira instância, foi proferida sentença acolhendo a prejudicial, para
reconhecer a prescrição da pretensão autoral. (fls. 609-613 e 624-630)
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à
apelação da parte autora, mantendo incólume a sentença recorrida. (fls. 731-738)
O referido acórdão foi assim ementado (fl. 745),
:
in verbis
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO
INICIAL. ACTIO NATA . DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os
valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a
partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo, vale dizer, a partir
da data do saque dos valores. Prevalece a teoria da
, de maneira que o prazo
actio nata
prescricional somente é desencadeado com a ciência da lesão.
2. Na hipótese, ajuizada a ação após o prazo decenal previsto no art. 205 do Código
Civil, a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição.
3. Apelação conhecida e não provida.

Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (fls. 816-835)
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 189, 205
e 206 do Código Civil, bem como divergência com o entendimento firmado no Tema n.
1.150/STJ. Sustenta, em síntese, que "a decisão desconsiderou que a parte recorrente
tomou ciência do dano tão somente quando da obtenção dos extratos." (fl. 859)
Apresentadas contrarrazões às fls. 877-895.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com esteio
no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte agravante traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) a análise pretendida no recurso especial não demanda o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, mas sim a reavaliação jurídica dos fatos já incontroversos nos autos, o
que afasta a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Aduz que a controvérsia recursal cinge-
se à interpretação e aplicação do direito aos fatos incontroversos, conforme reconhecido em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça que excepcionam a aplicação da referida
súmula em hipóteses análogas, em que a discussão se limita à qualificação jurídica da
matéria, e não à reapreciação da prova propriamente dita.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO,
vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
para figurar no polo
ad causam
passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta
vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao
Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
.
Pasep

Veja-se:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES
DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO
DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA
CONTA INDIVIDUALIZADA.
1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o
Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na
prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do
referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos
danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete -
se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art.
1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o
dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na
conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído
pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a
administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor,
recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou,
a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os
recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70,
respectivamente.
3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho
Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil,
como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos
participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros
e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de
retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho
Diretor do Fundo PIS-Pasep.
4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União
deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua
responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da
LC 8/1970.
Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa
compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas
Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais
saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à
instituição gestora em apreço.
5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a
recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo
passivo da demanda.
6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de
responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da
má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros
e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do
Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp
1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL
7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em
virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932,
cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep,
que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.
8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no
art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No
caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia
mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no
julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos,
de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal
por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de
correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do
Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).
9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam
ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem
personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.
10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do
Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao
PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para
seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições,
mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.
11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de
eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no
art. 205 do Código Civil de 10 anos.
Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o
curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do
direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.
(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
26.6.2020.)
13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521
/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.
14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em
que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS
15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se
discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques
indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos
em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência
dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu
de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.
17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida
não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de
indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-
491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são
incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e
um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia
(data
18/08/1988
limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos
originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve
ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S
/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte
autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se
desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos
forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano
material efetivamente restou comprovado (...)".
18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que
houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-
probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa
linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de 16.2.2023.
CONCLUSÃO
19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
.)
13/9/2023
21/9/2023

Na hipótese dos autos, a Corte de origem, com base no entendimento firmado
no Tema n. 1.150/STJ, consignou expressamente o seguinte (fls. 740-741):

O cerne da questão visa aferir a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão da
autora apelante de devolução dos valores do saldo da conta a título de PASEP junto ao
Banco requerido.
Em relação à prescrição da pretensão da parte autora e em se tratando de demanda na
qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de
PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte
interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo
cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores.
O colendo STJ, em 13 de setembro de 2023, por intermédio do julgamento do
Recurso Especial admitido no Tema Repetitivo de n.o 1.150, tratando da prescrição de casos
como o presente, fixou as seguintes teses:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo
passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta
vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta
individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo
205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep. (g. n.)
Prevalece, portanto, a Teoria da
, de maneira que o prazo prescricional
Actio Nata
somente é desencadeado com a ciência da lesão.
No caso dos autos, o saque ocorreu em
e a ação foi proposta em
04/08/1998
, de modo que, no momento do ajuizamento do feito, a pretensão da parte autora
14/10/2020
estava fulminada pela prescrição.
[...].

Em suma, o Tribunal local, à luz dos elementos fático-probatórios coligidos
aos autos, firmou a premissa de que a parte autora, ora recorrente, teve ciência do evento
danoso na ocasião da retirada dos valores da sua conta PASEP, em
, momento
4/8/1998
em que, nos termos do Tema n. 1.150/STJ, tem início a contagem do prazo prescricional
decenal. Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição, dado que a ação somente foi
ajuizada em
, ou seja, mais de 22 anos após a ciência do evento danoso.
14/12/2020
Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

Nesse contexto, observa-se que, para rever as conclusões do acórdão ora
recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse mesmo sentido, em caso idêntico:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO PASEP.
TEMA N. 1.150 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a recomposição do saldo de
conta vinculada ao PASEP, em razão da não aplicação dos índices de correção monetária e
dos juros devidos e do não recolhimento dos importes que deveriam ter sido efetivamente
nela recolhidos. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida.
II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, vinculado ao Tema
n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: "i) o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se
discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques
indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos
em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência
dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." Nesse sentido: REsp n.
1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
,
13/9/2023
DJe de
.
21/9/2023
III - Na hipótese dos autos, a Corte de origem, às fls. 620-622, consignou
expressamente que a autora, ora agravante, teve ciência do evento danoso na ocasião da
retirada dos valores da sua conta PASEP, em razão de sua passagem à aposentadoria, em
, momento em que, nos termos do Tema n. 1.150/STJ, tem início a contagem do
31/3/1998
prazo prescricional decenal. Assim, reconheceu a ocorrência da prescrição, dado que a ação
somente foi ajuizada em
, ou seja, mais de 23 anos após a ciência do evento
3/11/2021
danoso.
Neste contexto, observa-se que, para rever as conclusões do acórdão ora recorrido,
seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

Documento eletrônico VDA49449750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: e3bfb53e-f736-4a51-8f7a-d8d94fcc7ec9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.182.887 / DF
Número Registro: 2024/0428386-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07410959620208070001 7410959620208070001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DARCYMAR SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES E OUTRO(S) -
DF017844
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DARCYMAR SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - PE025278
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES E OUTRO(S) -
DF017844
Documento eletrônico VDA50398403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:39
Código de Controle do Documento: 5bf9a057-4156-40cb-8ed9-161cbab43c04

MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:39
Código de Controle do Documento: 5bf9a057-4156-40cb-8ed9-161cbab43c04